Tribunal: STF
Processo: Rcl 57776
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por intermédio da Petição 87.482/2023, o reclamante relata o descumprimento da decisão proferida nestes autos pelo Juízo de origem.



    Requisitadas informações, o Juízo da 3ª Vara Federal de Caxias do Sul assim afirmou:



    “Em atendimento ao Ofício eletrônico nº 13453/2023, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 5003064-02.2020.4.04.7107, que Cheikh Malick Bousso, Deivid Marques Ferreira Duarte, José Natalio Motta, Karine Brito Soares, Paulo Laércio Santos da Silva e Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro e Similares de Gramado movem contra a UNIÃO - Fazenda Nacional, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de prestar as informações solicitadas no âmbito da Reclamação nº 57776/RS, em trâmite no Supremo Tribunal Federal - STF, que se refere à legitimidade do sindicatos para promover o cumprimento de sentença em favor da categoria profissional, na forma que segue, com a indicação de decisões proferidas e dos respectivos eventos do processo, todas anexas. 



    A ação foi ajuizada, na data de 25/03/2020, objetivando o cumprimento de sentença contra a fazenda pública no valor de R$ 903,35, devido aos autores, acrescido de honorários advocatícios requeridos para a fase de execução. 



    Da decisão inicialmente proferida (evento 6 - DESPADEC1), que determinou a regularização da representação processual pela parte exequente, foi interposto o Agravo de Instrumento nº 5026135-14.2020.4.04.0000, perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF4.



    Posteriormente, a decisão foi reconsiderada, em primeira instância, nos seguintes termos (evento 41 - DESPADEC1) - decisão proferida em 12/03/2021:



    (...)



    Inobstante a isso, a parte exequente ajuizou, em 01/02/2023, a Reclamação nº 57.776, perante o Supremo Tribunal Federal, alegando, em suma, ofensa à orientação daquela Corte Superior firmada no julgamento do Tema 823, tendo sido proferida decisão ‘para cassar o ato reclamado, de maneira a afastar a necessidade de apresentação da documentação exigida como condição para o cumprimento individual de sentença coletiva pelo sindicato reclamante, consoante entendimento assentado no Tema 823 da repercussão geral’ (evento 174 - OFIC1, p. 645). 



    Ocorre que a documentação inicialmente exigida foi dispensada quase dois anos antes, em juízo de retratação, nesta primeira instância, tanto que a execução teve seguimento com a dispensa da documentação atinente à representação dos sindicalizados. 



    Após o pagamento dos valores (eventos 66 ao 83), foi determinado o arquivamento do processo em setembro de 2021 (evento 108 - DESPADEC1). A baixa processual foi certificada no âmbito do Agravo de Instrumento nº 5026135-14.2020.4.04.0000 (evento 85, do recurso). 



    Ressalte-se que não houve a adoção de nova providência nos autos desde então, pois o feito teve seu curso em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Observo, por oportuno, que os valores pagos aos Exequentes, no âmbito do feito, não foram levantados das respectivas Contas Depósito até a presente data, em que pese a regular intimação direcionada ao seu procurador. Apenas os valores requisitados a título de honorários advocatícios foram levantados”. (eDOC 46 - ID: 76ab9e19; grifo nosso)



    De tudo quanto informado, não se verifica quaisquer descumprimento da decisão proferida nestes autos, de forma que nada tenho a prover quanto ao pedido lançado no eDOC 34 (ID: 19364310).



    Arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente